Tribunal: TJMT
Processo: 1001896-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001896-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca, Litisconsórcio, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE ZANONI - CPF: 297.463.738-89 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0001-57 (AGRAVADO), UP AGRO INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.301.621/0001-07 (AGRAVANTE), AG ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA - CNPJ: 20.709.823/0001-06 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO PERSONA - CPF: 130.078.418-01 (ADVOGADO), THIAGO MONROE - CPF: 078.846.859-65 (ADVOGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), SIDINEI DOS SANTOS NUNES - CPF: 458.461.031-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE ABSTENÇÃO DE ATO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CARÁTER ANTECEDENTE -
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO - POSSIBILIDADE DE A SENTENÇA VIR A ALCANÇAR TAL LITISCONSORTE – RECURSO PROVIDO.

“Havendo a possibilidade de a sentença final alcançar o litisconsorte excluído pela decisão recorrida, é prudente determinar que ele permaneça no processo, a fim de evitar eventual nulidade da sentença, em respeito ao princípio da economia processual. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 02950578620198090000, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/08/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/08/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020